Tribunal: TJDFT
Processo: 0711549-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0711549-14.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: L. H. D. T. F., ANDREA DREYER BELO ZAMBONI APELADO: DIEGO FERNANDES LIMA SALES, MARLI APARECIDA SOUZA DANTAS, ANA PAULA DE LARA R. LEEUWENBERGNNS, BRUNA SANTANA DE SÁ FERREIRA, GUILHERME DE SOUSA FREIRE, GUSTAVO DE ALMEIDA BORGES BARCELOS DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso III, da Portaria 841/2021 defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado. Aguarde-se, em Secretaria, prazo para inclusão na PAUTA presencial. Brasília/DF, 29 de março de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora